Tribunal: TJBA
Processo: 8034384-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034384-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SONIA VIRGINIA GESTEIRA VAZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS ALVES PEREIRA LEAL, WEBERTON SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. REAJUSTE ABUSIVO EM CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. DECLARADA NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE OBSCURA E INCOMPREENSÍVEL DETERMINADA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra sentença que, em ação movida por SONIA VIRGÍNIA GESTEIRA VAZ DE CARVALHO, beneficiária de contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98, julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de reajustes anuais considerados abusivos, determinando a substituição pelos índices da ANS, condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior e rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98, e a possibilidade de substituição pelos percentuais fixados pela ANS, bem como a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, tendo sido comprovado que a tese do contrato não adaptado já havia sido suscitada na contestação.

4. Manteve-se o reconhecimento da prescrição trienal quanto à restituição de valores, conforme jurisprudência do STJ.

5. Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, sua execução deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nula cláusula de reajuste obscura e incompreensível.

6. A ausência de critério claro e objetivo para o reajuste autoriza a aplicação dos percentuais autorizados pela ANS, nos termos do art. 12, § 2º, da RN nº 171/2008.

7. A restituição em dobro é cabível diante da ausência de engano justificável e da cobrança com base em cláusula abusiva.

8. O pedido de danos morais foi corretamente afastado, por ausência de recurso da parte autora.

9. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual de reajuste anual que não apresenta critério claro e compreensível, em contrato de plano de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98.

2. Nos contratos antigos com cláusula obscura, aplica-se o índice de reajuste anual fixado pela ANS.

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando há cobrança indevida sem engano justificável, ainda que não haja comprovação de má-fé."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406, § 1º; RN/ANS nº 171/2008, art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952; ADI 1931/STF; Súmula 85/STJ; REsp 1.361.182/SP; Súmula 608/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8034384-92.2024.8.05.0001
, em que é apelante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e apelada
SONIA VIRGINIA GESTEIRA VAZ DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA